Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda desnecessária. Documentos indispensáveis à propositura da ação juntados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido à ausência de documentos essenciais ao julgamento da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentos considerados como essenciais pelo julgador monocrático justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, estabelece que, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferir a inicial.
4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação e que devem ser instruídos com a inicial, são os documentos fundamentais, os quais comprovam a ocorrência da causa de pedir e, em situações específicas, os documentos substanciais, que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação.
5. Verificado que os autos foram instruídos com os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de cobrança, deve ser cassada a sentença que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734019-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, APC 0700338-74.2018.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024.